Tribunal: TJSP
Processo: 1020178-37.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por não recolhimento das custas iniciais. Recurso da autora. Descabimento. Gratuidade processual indeferida pelo MM. Juízo de origem no início do processo, por decisão ratificada por este E. Tribunal de Justiça. Custas iniciais que devem ser recolhidas na propositura da ação, época na qual foi

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por não recolhimento das custas iniciais. Recurso da autora. Descabimento. Gratuidade processual indeferida pelo MM. Juízo de origem no início do processo, por decisão ratificada por este E. Tribunal de Justiça. Custas iniciais que devem ser recolhidas na propositura da ação, época na qual foi decidido que a apelante tinha condições financeiras para tanto. Eventual mudança posterior que não pode influenciar no indeferimento anterior, pois a decisão que concede a justiça gratuita tem efeitos ex nunc. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.